Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-33.2013.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0000834-33.2013.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO RODRIGUES GALVAO - CPF: 655.776.049-15 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), CLAUDIO GOLICZESKI - CPF: 502.881.139-34 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), GILMAR GOLICZESKI - CPF: 022.168.751-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração interpostos pela terceira vez, sob alegação de obscuridade e omissão no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, os quais, por sua vez, decorreram do desprovimento do recurso de apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam a existência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ou se configuram tentativa de rediscutir matéria já apreciada, com caráter protelatório.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para revisão de mérito da controvérsia já decidida.
4. Na análise dos autos, constatou-se que não há vícios a serem sanados, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada.

5. A interposição reiterada de embargos de declaração, sem observância dos pressupostos legais, caracteriza conduta processual protelatória e afronta os princípios da economia processual e da celeridade.
6. Configurada a intenção protelatória, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da controvérsia decidida e, quando manejados de forma reiterada sem observância dos pressupostos legais, configuram litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 80, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 34/RS; TJMT, ED 34684/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MAURO RODRIGUES GALVÃO,

cont
ra acórdão que rejeitou o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Num. 229176679 - pág. 01), do RERCURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Num. 215993650) ao RECURSO DE APELAÇÃO (Num. 214727164), à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num.
223560656 -
pág. 01)
.

O embargante, PELA TERCEIRA VEZ, alega omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que o acórdão não analisou certidão de cumprimento de mandado de arresto, sequestro e citação da parte embargada. Aduz que o
decisum

ignorou seu reclamo quanto à falta de pronunciamento sobre seu pedido de citação por Edital das partes. Entende que o órgão julgador, em seu comando sentencial, ofendeu os termos da Súmula 240/STJ.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e análise de matéria para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (Num. 241511174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante, PELA TERCEIRA VEZ, deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O
decisum
foi REANALISADO e nele não se encontrou omissão, contradição ou obscuridade. As questões alegadas em sede de Embargos de Declaração contra os acórdãos dos Recursos de Embargos de Declaração, em decorrência do desprovimento do Recurso de Apelação, foram examinadas, conforme extrato do acórdão (
Num. 219388669)
:

O que se percebe nos autos é que não há contradição a ser dirimida. As questões alegadas em sede de apelação foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 212418173):

O apelante alega que seu pedido para citação por edital, realizado em 24/08/2013, não foi analisado pelo juízo singular, e que, portanto, indevida a extinção do feito (Num. 202334033 - pág. 41). Saliente-se que deveria o autor, ora apelante, diante da ausência de análise do referido pedido, ao ser intimado pessoalmente e sendo de seu interesse, renovar, ao menos, o requerimento busca ou da citação por edital dos apelados, repise-se, no presente feito.

Ressai dos autos que a parte autora foi pessoalmente intimada para requerer o que de direito, em data de 21/08/2019 (Num. 202334033 – pág. 82) para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação, ou sujeitar-se à extinção do feito. Em 31/03/2021, certificou-se o decurso de prazo (Num. 202334033 – pág. 87). A sentença de extinção do processo foi prolatada em 05/06/2022 (Num. 202334039).

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, é indispensável intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1º do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a extinção de processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Quanto à aplicabilidade da Súmula 240, do c. STJ, razão também não assiste ao apelante, pois no caso em tela, não há que se exigir pedido expresso do réu, uma vez que este, sequer foi citado, de modo que inaplicável a referida súmula, conforme bem observou o juízo de piso, ao entender inaplicável
ao caso, ademais, o § 6º do art. 485 do Código de Processo Civil e o entendimento da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que os executados jamais constituíram procurador neste feito
(Num. 202334039).

A relação processual não se formou no presente feito, ante a falta da citação do réu. Assim, é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor (CPC, art. 485, III, § 1º, do CPC), não se aplicando, nesta circunstância, o enunciado sumular nº 240 do c. STJ.

Cumpre destacar que é inaplicável, nessa hipótese, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve sequer a instauração da relação processual (STJ AgRg no AREsp 34/RS).

Inicialmente, cumpre reiterar que a via dos Embargos de Declaração é restrita à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado, nem à rediscussão do mérito da controvérsia decidida.

No caso em análise, os presentes embargos foram manejados sob a alegação de que haveria obscuridade e omissão na decisão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração.

Todavia, verifica-se que a parte Embargante busca, na verdade, rediscutir questões de mérito já amplamente apreciadas e decididas, o que é vedado nesta via recursal. Em exame detido dos autos, constata-se que a decisão recorrida enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, fundamentando-se de maneira clara e coerente.

Ademais, cabe destacar que a interposição reiterada de Embargos de Declaração, sem a devida observância de seus pressupostos legais, configura conduta processual que afronta os princípios da economia processual e da celeridade, podendo inclusive ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, conforme art. 80, VII, do Código de Processo Civil.

Portanto, é evidente o caráter protelatório dos presentes Embargos de Declaração, motivo pelo qual devem ser rejeitados, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, i
mponho
multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025